Tribunal: TJMT
Processo: 0005407-23.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005407-23.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.188.431-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Administracao Publica (VÍTIMA), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), FATIMA PAIVA - CPF: 022.593.791-33 (VÍTIMA), CLAUDECI NEVES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDECI NEVES DE SOUZA - CPF: 026.569.481-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES.
PRIMEIRO RECORRENTE
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL (ART. 69, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO QUANTO A MATERIALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO
.
VIABILIDADE.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO QUE O LAUDO DEFINITIVO É IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO TRÁFICO. ADEMAIS, O LAUDO PRELIMINAR CONSTANTE NOS AUTOS FOI ELABORADO POR DOIS INVESTIGADORES DE POLÍCIA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NO DELITO DE RECEPTAÇÃO

PARA OS DOIS RECORRENTES
.
POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM APREENDIDO.
SEGUNDO RECORRENTE. FALSA IDENTIDADE
(ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). DE OFÍCIO, VERIFICA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 109, VI DO CÓDIGO PENAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO
. A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Exame preliminar de constatação de drogas ilícitas carece de formalidade, isto porque, o documento foi elaborado por dois investigadores de polícia. Sendo diverso ao que preconiza o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, implicando a absolvição do acusado. Foi ressalvada, ainda,
a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
(AgRg no AREsp n. 2.668.177/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelo crime de receptação, posto que, não há prova que demonstre que os apelantes tinham consciência da ilicitude do bem apreendido. Desse modo, a única prova produzida judicialmente em desfavor dos apelantes foi da testemunha policial que narrou a forma como localizaram a televisão furtada.

3. Quanto ao delito de falsa identidade cometido pelo segundo recorrente, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de falsa identidade opera-se em 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal) de forma que da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 03 (três) anos, de igual forma, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

4.
“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Lindomar Luan dos Santos Pereira e Claudeci Neves de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara de Juara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Lindomar Luan dos Santos Pereira
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo executivo e
2) Claudeci Neves de Souza
por receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção no regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 172757748, p. 185/191).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória do tráfico de drogas;
b)
desclassificação para posse de droga para uso próprio;
c)
absolvição da receptação para ambos;
d)
desclassificação para receptação culposa;
e)
absolvição da falsa identidade por insuficiência probatória;
f)
gratuidade da justiça (ID 172757750, p. 06/23).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 172757761). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 177634689).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Fátima Paiva Floriano, acionou a polícia militar e informou que foi vítima do delito de furto o qual havia suspeita que teria sido praticado por seu próprio filho, Valberson, asseverando que é usuário de entorpecentes. Ato contínuo, os agentes estatais se deslocaram até o local e em conversa com Valberson, este assumiu que subtraiu uma televisão e a entregou para o apelante Lindomar, que recebeu o bem como garantia do pagamento de uma dívida de drogas no valor R$ 400,00 (quatrocentos) reais.

Diante disso, na residência de Lindomar, foi encontrado 1,9 (uma grama e nove decigramas) de cocaína e o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais. Ao ser questionado, confirmou ter recebido a televisão como garantia de que Valberson o pagaria pela dívida proveniente da venda de entorpecentes. Todavia, em juízo, disse ter recebido em razão de empréstimo de dinheiro a Valberson. Ademais, relatou que a televisão havia sido entregue ao apelante Claudeci, para que este guardasse.

Na residência de Claudeci foi encontrada a televisão, tendo confirmado em sede policial, que teria recebido de Lindomar. Oportunidade em que, no momento de sua prisão, atribuiu-se outro nome a fim de se escusar-se do cárcere, pois tinha conhecimento que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Em juízo, Claudeci apresentou versão diferente dos fatos constantes na inicial acusatória.

Partindo dessas premissas, é importante frisar que o Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas constante nos autos carece de formalidade, isto porque, o documento foi elaborado por dois investigadores de polícia. Sendo diverso ao que preconiza o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, implicando a absolvição do acusado. Foi ressalvada, ainda,
a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição. 3. No caso em análise, não houve a apreensão de entorpecente com os envolvidos e, consequentemente, não há laudo toxicológico definitivo ou preliminar, o que vai de encontro ao decidido pela Terceira Seção (EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). Portanto, de rigor a absolvição dos acusados dos delitos de tráfico de drogas 6 a 56 da denúncia, porquanto ausente prova da materialidade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.668.177/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR,
IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO
, NEGATIVA DE PROPRIEDADE DOS ILÍCITOS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONFECÇÃO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA NOMEADOS AD HOC – IDENTIFIÇÃO POR OBSERVAÇÃO SENSORIAL [VISUAL E OLFATIVA] – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – APREENSÕES DECORRENTES DE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DE UM FURTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TRAFICANCIA PRATICADA PELO APELANTE – MONITORAMENTO ANTECEDENTE NÃO REALIZADO – PRESENÇA DE 6 (SEIS) PESSOAS NO MOMENTO DA BUSCA DOMICILIAR – DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGA – ASSERTIVA DO APELANTE VEROSSÍMIL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO E DAS AUTORIAS DELITIVAS – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.
Embora os entorpecentes apreendidos sejam facilmente identificáveis [pasta-base de cocaína e maconha], o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o laudo definitivo se afigura imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico se o laudo preliminar não foi elaborado por perito oficial criminal, nem realizado procedimento e conclusões equivalentes, de modo a possibilitar grau de certeza idêntico
(EREsp 1544057/RJ). Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pressupõe-se prova irrefutável da materialidade e autoria delitivas (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

(N.U 1001308-25.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Em razão disso, absolvo o apelante Lindomar Luan dos Santos Pereira pelo crime de tráfico de drogas constante nestes autos.

No que diz respeito ao crime de receptação, verifico que a Defesa possui razão. Explico.

Primeiramente, importante mencionar que o crime de receptação possui previsão legal no art. 180,
caput
, do Código Penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Assim, ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelo crime de receptação, posto que, não há prova que demonstre que os apelantes tinham consciência da ilicitude do bem apreendido.

Desse modo, a única prova produzida judicialmente em desfavor dos apelantes foi da testemunha policial que narrou a forma como localizaram a televisão furtada.

À vista disso, restam insuficientes as provas colacionadas, impondo-se a absolvição dos apelantes em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À propósito, sobre o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, os acusados à conduta delituosa imputada na denúncia.

Logo, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, sabe-se que é responsabilidade do Órgão acusador, qual seja, o Ministério Público, provar perante o órgão judicante que teria os apelantes praticado à conduta imputada, o que não ocorreu. E, estando a instrução anêmica quanto a autoria do crime por parte dos apelantes, não tem como delegar a eles a responsabilidade de provar sua inocência.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃOPENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrara sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecer em situações equívocas e ao desfazer em dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270).

Nesse mesmo sentido:

“[...] Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. (N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“[...] O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“[...] A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. (N.U 0033461-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Sendo assim, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

De outro lado, quanto ao delito de falsa identidade imputado ao apelante Claudeci, verifica-se a ocorrência da prescrição. Pois, tem-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (17 de julho de 2018), recebimento da denúncia (15 de agosto de 2018) e sentença (16 de setembro de 2021), condenando a apelante à pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime de falsa identidade.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de falsa identidade opera-se em 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal) de forma que da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 03 (três) anos, de igual forma, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Dito isto, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, conheço das apelações interpostas e, provejo parcialmente. Acolhendo a preliminar no tocante a ausência de laudo definitivo de constatação de entorpecentes,
absolvendo o apelante Lindomar Luan dos Santos Pereira, pelo crime de tráfico de drogas constante nestes autos, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Absolvo Lindomar Luan dos Santos Pereira e Claudeci Neves de Souza, pelo delito de receptação, nos termos do ar. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

E declaro extinta a punibilidade do apelante, Claudeci Neves de Souza, pelo crime de falsa identidade nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024